Tribunal: TJDFT
Processo: 0729276-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ANÁLISE DA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VALORAÇÃO DOS ELEMENTOS CARREADOS AOS AUTOS. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO ATENDIDO.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

2. Não há que se falar em omissão quando o acórdão valorou, de forma clara, os elementos de prova carreados aos autos para afastar a alegação de hipossuficiência da embargante.

3. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

4. A simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de declaração rejeitados.